Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SOARES NASCENTE, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à avaliação judicial de três imóveis rurais, penhorados em sede de execução por quantia certa, ajuizada pelos credores ANDREA LEMES BITTENCOURT e ESPÓLIO DE GIOAZIM LEMES DA SILVA. Na origem, foram penhoradas três fazendas no município de Urutaí/GO e de propriedade do agravante. Os bens foram avaliados em 20/02/2018, em laudo subscrito por peritos da Câmara de Valores do Estado de Goiás. Em razão do decurso de tempo e eventual oscilação do valor de mercado, o juízo determinou sua reavaliação. Sobreveio laudo de avaliação realizada pelo oficial de justiça da comarca onde estão situadas as fazendas, de sorte que os valores das propriedades foram estimados em: a) matrícula 583, R$1.495.200,00; b) matrícula 46, R$840.000,00 e; c) matrícula 368, R$1.277.500,00. O executado apresentou impugnação e fez questionamentos acerca da metodologia adotada pelo oficial avaliador, bem como arguiu vício de forma por supostamente não ter observado o art. 872, do Código de Processo Civil. Sobreveio a decisão agravada rejeitando a impugnação e homologando as avaliações judiciais. Nas razões recursais, o agravante arguiu nulidade da decisão por falta de fundamentação e, quanto ao mérito, repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar e cassar a decisão, retornando os autos à origem para que outra seja proferida ou “reformar a decisão atacada, determinando-se nova avaliação dos imóveis por um AVALIADOR PERITO TÉCNICO (Engenheiro/Arquiteto/Agronomo/Corretor), nos termos do parágrafo único do art. 870 se seguintes do CPC, seja por perito designado pelo próprio juízo ou pela oportunidade de contratação por este agravante de laudo técnico a ser elaborado pela Câmara de Valores Imobiliários de Goiás”. Preparo regular sob ID 26259014 É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à avaliação judicial em execução por quantia certa. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ O executado impugnou as avaliações dos imóveis rurais registrados sob a matrícula no no 46, 583 e 368, alegando, em suma, que (ID 88760481): o Oficial de Justiça do Juízo deprecado não apresentou o termo de vistoria descrevendo informações imprescindíveis sobre os imóveis avaliados, não utilizou critérios técnicos para a apuração dos valores atribuídos aos imóveis e sequer informou o método de avaliação adotado; há incongruência entre os valores apurados nas avaliações anteriores, efetuadas pela Câmara de Valores Imobiliários do Estado de Goiás e os apresentados na reavaliação realizada pelo Oficial de Justiça. Requereu a designação de avaliador judicial e, sucessivamente, a concessão do prazo de 40 dias para a juntada aos autos de novas avaliações a serem realizadas pela Câmara de Valores Imobiliários do Estado de Goiás. O exequente apresentou resposta, refutando as alegações do executado e requerendo a homologação das avaliações (ID 89693411). É o relato. Decido. Verifica-se no auto de avaliação juntado no ID 85345061 que o Oficial de Justiça certificou ter comparecido aos imóveis reavaliados, tendo constatado a inexistência de benfeitorias e somente a existência de vegetação nativa. Certificou, ainda, que o valor de avaliação foi apurado mediante pesquisa de mercado junto a corretores de imóveis, imobiliárias e proprietários de imóveis rurais no município de localização dos imóveis e regiões vizinhas. A informação sobre a inexistência de benfeitorias nos imóveis reavaliados se coaduna com o que foi descrito pela Comissão de Valores Imobiliários nos laudos apresentados pelo próprio executado e que foram considerados para fins da avaliação anterior, nos termos do que consta na descrição dos imóveis efetuadas nas Págs. 21 e 70 do ID 37067233 e nas imagens apresentadas nas Págs. 31/32 e 80 do ID 37067233. Nesse quadro, a apuração do valor venal dos referidos bens pode ser obtida por meio da realização de pesquisa de mercado para a obtenção do preço praticado para a alienação de imóveis daquele tipo na região em que estão localizados, conforme foi providenciado pelo Oficial de Justiça incumbido da reavaliação, motivo pelo qual é desnecessária a realização de perícia para a reavaliação dos referidos bens. Além disso, o auto de avaliação juntado aos autos contém as informações necessárias para a identificação dos imóveis e a verificação do critério utilizado para a avaliação, que foi a realização de pesquisa de mercado, razão pela qual é desnecessária a apresentação de termo de vistoria. Em relação à divergência entre os valores apurados por ocasião da avaliação e da reavaliação, ressalto que a reavaliação deve refletir o preço do imóvel no momento em que foi realizada, não ficando o responsável pela reavaliação vinculado aos valores arbitrados pelo profissional que efetuou a avaliação anterior. Caberia, portanto, ao executado, em caso de discordância com os valores apontados por ocasião da reavaliação, apresentar o fundamento pelo qual os valores questionados efetivamente não correspondem aos valores corretos, o que não foi realizado. Face o exposto, rejeito a impugnação apresentada no ID 88760481 e homologo as reavaliações dos imóveis descritos no auto de avaliação juntado no ID 85345061 - Págs. 4 e 5.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para rejeitar a impugnação e homologar a reavaliação dos imóveis. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, sendo que o inconformismo da parte desfia recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em preliminar, o agravante arguiu a nulidade da decisão por suposta falta de fundamentação. Toda sua argumentação volta-se para a decisão integrativa, que negou provimento aos embargos de declaração. Contudo, a decisão é suficientemente fundamentada. Embora suscintamente, o juízo declinou as razões porque desproveu o recurso, uma vez que não verificou nenhum dos supostos vícios apontados pelo embargante e que seu propósito seria meramente de rediscutir o mérito da decisão. Lado outro, embora não impugnada pelo agravante, na decisão primeva, em que fora rejeitada a impugnação à avaliação, o juízo declinou especificamente todas as razões porque desacolheu a irresignação do executado, inclusive com abordagem ponto a ponto de suas teses. Desta forma, não se vislumbra plausibilidade para eventual cassação do decisum. Quanto ao mérito recursal, igualmente não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para o deferimento do efeito suspensivo. A nulidade do laudo de avaliação foi arguida sob alegação de inobservância da forma prescrita no art. 872, do Código de Processo Civil, bem como da NBR 14653 (ABNT). Primeiramente, é preciso ressaltar que, via de regra, a apresentação de impugnação à avaliação realizada em juízo deprecado, caberia a esse seu conhecimento (art. 914, §2o, CPC). Sem a demonstração dos motivos pelos quais a parte deixou de fazê-lo, seria forção reconhecer a preclusão temporal. Mas ainda que assim não se entendesse, extrai-se dos autos que a avaliação realizada pelo oficial de justiça foi devidamente justificada: “Aos 25 dias de fevereiro do ano de 2021, em cumprimento às determinações do Dr. José dos Reis Pinheiro Lemes, MM. Juiz de Direito desta comarca de Urutaí/GO, contidas no Mandado n. 210071977, expedido na Carca Precatória Cível - Autos n. 5017477-13.2021.8.07.0155, em que figuram como Promovente o Espólio de Goiazim Lemes da Silva e como Promovido o Sr. José Soares Nascente, diligenciei-me até as propriedades rurais indicadas na referida Precatória a fim de promover suas respectivas reavaliações, resultando no presente auto: a) Uma propriedade rural situada na ‘Fazenda Três Barras’ e localizada neste município de Urutaí/GO, com área total de 103 hectares, 39 ares e 45 centiares (21,36 alqueires goianos), registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca sob Matrícula n. 583, Livro 2-D, f.91, não contendo mais nenhuma benfeitoria, mas apenas vegetação nativa, que reavaliei em R$1.495.200,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil e duzentos reais); b) Uma propriedade rural situada na ‘Fazenda Três Barras’ e localizada neste município de Urutaí/GO, com área de 58 hectares e 08 ares (12 alqueires goianos), registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca sob a Matrícula n. 46, Livro 2, f. 46, não contendo nenhuma benfeitoria, mas apenas vegetação nativa, que reavaliei em R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais); c) Uma propriedade rural situada nas ‘Fazendas Santo Onofre e Calixto’ e localizada neste município de Urutaí/GO, com área de 88 hectares, 32 ares e 22 centiares (18,25 alqueires goianos), registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca sob a Matrícula n. 368, Livro 2-C, f. 73, não contendo mais nenhuma benfeitoria mas apenas vegetação nativa, que reavaliei em R$1.277.500,00 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil e quinhentos reais). Observação: As cotações para as presentes reavaliações foram feitas com as seguintes Imobiliárias e/ou Corretores: Luciano Imóveis (Pires do Rio/GO), Corretora de Imovies Azevedo (Pires do Rio/GO), Corretora de Imóveis Sestari (Pires do Rio/GO), Corretor Delmi Afonso de Rezende (Pires do Rio/GO), além de proprietários rurais deste municíio de Urutaí/GO e regiões circunvizinhas. Sendo assim, reavaliei os mencionados bens em R$3.612.700,00 (três milhões, seiscentos e doze mil e setecentos reais). E, para constar, digitei e assino o presente termo.” Toda a argumentação do agravante se prende à suposta inexistência de vistoria do local, descrição de benfeitorias e inobservância da NBR 14653-3. Contudo, à luz do que consta no processo, sua alegação careceria de suporte fático e jurídico. Primeiramente, é regra basilar de direito processual civil (art. 282, §1o, CPC), que nenhuma nulidade será pronunciada sem que se comprove prejuízo para a parte (pas de nullité sans grief): Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. AUSENTE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA. ART. 16, LEI 7.347/85. RE 1.101.937/SP. SOBRESTAMENTO. 1. O princípio do ne pas de nullité sans grief, positivado no artigo 282, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhuma nulidade será declarada sem que seja demonstrado prejuízo. 2. O Ministro Alexandre de Moraes, em se de repercussão geral, proferiu decisão nos autos do RE n.° 1.101.937/SP, suspendendo todos os processos que versem sobre a abrangência da coisa julgada na ação civil pública. 3. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1327911, 07500121020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Examinadas as razões recursais, verifica-se que, em momento algum, o agravante declinou qual seria o valor que entendia correto para os bens avaliados, sequer apontou erros concretos na avaliação, tampouco trouxe balizes que confirmassem os vícios infligidos à avaliação. Limitou-se a questionar matérias de ordem formal, como a suposta inexistência de laudo de vistoria, fotografias ou descrição de benfeitorias, embora não há na lei processual qualquer exigência nesse sentido. No processo civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, considera-se válido o ato processual, ainda que inobservada a forma legal, se alcançada sua finalidade e não restar demonstrado prejuízo às partes. Esta seria exatamente a situação dos autos, em que nenhum prejuízo fora efetivamente demonstrado pelo recorrente, em que pese sua alegação. Ademais, impõe-se consignar que os argumentos não possuiriam sustentação suficientes para a concessão da tutela liminar. Conforme se verifica da descrição das propriedades no laudo de avaliação, em todas elas, o oficial de justiça consignou que inexistiriam benfeitorias, mas apenas vegetação nativa. Igualmente, a estimativa de preço foi obtida mediante consulta às imobiliárias e corretores locais. Dispensável a juntada dos comparativos, posto que o oficial de justiça goza de fé pública, tendo-se por verdadeiro o quanto certificado nos autos. Enfim, a avaliação realizada por Oficial de Justiça não estaria vinculada à norma técnica da ABNT, mas sim aos pressupostos do Código de Processo Civil, embora o avaliador possa se socorrer em métodos ou meios existentes em outros atos, devendo, contudo, apresentar as razões do seu proceder. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão nesse sentido no Código de Processo Civil. 2 - De igual modo, a mera juntada de anúncios extraídos da internet, referentes a imóveis que nem sequer apresentam semelhança com o imóvel penhorado, por si só, não caracteriza vício da avaliação, a ensejar a repetição da diligência. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1218066, 07153878120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator